Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-72.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002292-72.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (APELANTE), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROCESSADA, MAS NÃO HOMOLOGADA – VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÕES – PEDIDO DE EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES NEGADO – CONFIGURAÇÃO DE MORA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“(...) APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a novação em sede de Recuperação Judicial seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei no 11.101/05. (N.U 0001786-44.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”.

Não tendo havido a condição resolutiva em sede de recuperação judicial, mostra-se descabido o pedido de extinção da execução, sobretudo quando exigível, líquido e certo o título, diante da configuração da mora do devedor/executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEIDE MONFERNATTI FILITO E OUTRO(S)
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1002292-72.2018.8.11.0051
, opostos em desfavor da ora Apelada,
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA
. Após a apreciação de Embargos de Declaração, ficou disposto
a condenação das Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% do valor atualizado da obrigação impugnada, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, ressaltando-se que as verbas sucumbenciais arbitradas serão acrescidas do débito principal, nos termos do artigo 85, § 13 do CPC.

Em síntese, as Apelantes alegam tratar-se de execução de título ajuizada pela Apelada, visando o pagamento de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), oriunda de instrumento particular de confissão de dívida; que após a citação interpuseram Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes; todavia, afirmam que “(...) os autos de recuperação judicial, tendo a Apelante comoparte, se encontra em tramite sob o no1000707-27.2021.811.0003, a qual teve o seu deferimento em 20.01.2021, no Juízo da 4o Vara Cível de Rondonópolis/MT, conforme pontuado nos Embargos de Declaração”.

Dizem que “(...) o Apelado já se encontra com seu crédito devidamente arrolado no processo de soerguimento de Andréia Katia Felito, caracterizando verdadeiro intento de abuso de cobrança”; que “(...) o Apelado intenta receber ANTES dos demais credores concursais, vez que, optou por prosseguir com a execução, mesmo sabendo do processamento da recuperação judicial, fato este que se materializa com os requerimentos realizados em data posterior ao conhecimento do processamento da recuperação judicial”; que “(...) A partir do momento em que o apelado optou por prosseguir com a execução, não restou outra alternativa ao Apelante senão ofertar a defesa cabível, momento em que apresentamos pedido de suspensão, fundamentado no processamento da recuperação judicial. A ora Embargante, salientou a necessidade de suspensão do processo executório, em decorrência do processo recuperacional, carreando aos autos o pedido inicial da RJ, decisão de deferimento e lista de credores (Id. 59970944). Deve-se atentar que a presente lista já continha arrolada o crédito do Apelado”

Argumentam que “(...) mesmo após a ciência da existência do processo de recuperação judicial e do pedido de suspensão realizado nos autos a apelada optou por prosseguir com a execução, sob a alegação de que o crédito arrolado nos autos de recuperação judicial, se encontram em divergência ao mandado executivo”.

Defendem a reforma, sob o argumento de que “(...) em que pese os sucintos fundamentos esposados na r. sentença monocrática, uma vez trata-se de crédito sujeito e submetido ao regime de credores, ou seja, uma obrigação nova nos termos do Plano de Recuperação Judicial substitui a obrigação originária, o que impede o prosseguimento da fase executiva da Ação de Execução contra a empresa em recuperação e sua sócia, razão pela qual deve a mesma ser EXTINTA”.

Sustentam a necessidade de justiça gratuita, isentando as recorrentes do preparo recursal – pois são produtoras rurais em recuperação judicial, havendo possibilidade de comprometimento de fluxo de caixa.

No mérito, pugnam pela extinção da ação executiva e procedência dos embargos à execução, ante à sujeição do crédito à recuperação judicial (artigo 49, Lei n. 11.101/2005), asseverando que “(...) todos os créditos contraídos pelos Embargantes, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que constou da relação de credores apresentada pela devedora e da relação de credores ofertada pelo Administrador Judicial, conforme edital devidamente publicado, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF”; que “(...) A extinção da presente em consequência da novação das dívidas constituídas antes da recuperação judicial, em decorrência da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, é entendimento pacífico nos diversos Tribunais Pátrios”.

Mencionam que “(...) por ter sido o crédito: a) contraído antes do pedido de recuperação judicial da Recuperanda; b) totalmente utilizado nas suas atividades e; c) completamente assumido pela empresa, se sujeita aos efeitos da recuperação deferida, motivo pelo qual não podem nem as empresas Recuperandas, nem seus sócios disporem de seu patrimônio para pagamento do valor discutido de forma diferente da consignada em seu plano recuperacional. Foi o que aconteceu com a embargante ANDREIA KÁTIA FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em que o crédito executado é oriundo de aquisição para fomentar a atividade, no intuito de salvá-la da bancarrota. Veja que o contrato foi pactuado junto com ao credor antes do pedido de recuperação judicial do devedor com a clara intenção de investir nas suas atividades. Logo, as dívidas contraídas foram das Apelantes, vez que se utilizaram dos recursos em suas atividades. Então, deve ser mantida em sua recuperação judicial e adimplida conforme o plano apresentado. Esse foi o motivo pelo qual o aludido crédito fora incluído na lista de credores apresentada com previsão de pagamento no Plano de Recuperação Judicial, apresentado ao Juízo Recuperacional”.

Sustentam a novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial – bem como a impossibilidade de execução dos garantes – e consequente inexigibilidade da dívida, com a extinção da execução; que “(...) O Superior Tribunal de Justiça, quando provocado a se manifestar sobre a oponibilidade aos sócios/devedores solidários da questão atinente à necessidade de extinção ou ao menos suspensão da Ação de Execução promovida contra sócios de empresa em recuperação judicial, que já teve seu plano homologado judicialmente, o que implica na novação da dívida, deixou claro que é medida que se impõe o sobrestamento das ações individuais, ainda que contra os devedores solidários, sob pena de se inviabilizar a própria recuperação judicial da empresa (devedora principal)”.

Pedem o afastamento do arbitramento de honorários de sucumbência – em razão de serem as Autoras/Apelantes produtoras rurais em recuperação judicial; que a causa do apelo foi dada pelo Apelado, asseverando que “(...) o crédito perseguido na ação originária será devidamente satisfeito, conforme às cláusulas estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial apresentado ao Juízo universal, logo, a perda do objeto é relacionada ao cumprimento da obrigação, haja vista a constituição de novo título”; que “(...) O fato de o Produtor Rural entrar com pedido de Recuperação Judicial, haja vista sua dificuldade financeira, não pode impor-lhe o ônus de pagar os honorários advocatícios, mesmo com a extinção sem resolução do mérito, incidentais do processo recuperacional, isso porque sua dívida seria majorada e propiciaria o agravamento da crise econômica, podendo prejudicar toda a massa de credores”; que “(...) demonstrado que o crédito perseguido pela Apelada se submete ao concurso de credores noticiado pelos Apelantes, bem como que não foram estes que deram causa à propositura da ação originária, requerem a reforma da r. sentença fustigada, para determinar, por conseguinte, o afastamento do ônus de pagamento de honorários advocatícios, com a inversão do ônus de sucumbência, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado à título de honorários advocatícios”.

Requer “(...) seja concedida a gratuidade da justiça em face do preparo recursal, em razão dos Apelantes estarem em Recuperação Judicial, junto ao d. Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT; b) No mérito, que seja conhecido e recebido no duplo efeito o presente Recurso de Apelação, dando provimento ao mesmo para reformar integralmente a sentença de primeira instância, julgando procedente os Embargos à Execução, consequentemente, determinando a extinção da Ação Executiva, em vista da inexigibilidade do título, diante da ausência de mora que a sustenta, em razão da novação operada pela aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal (inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 da Lei no 11.101/2005), situação que se estende aos sócios garantidores, como já sedimentou entendimento o c. STJ, invertendo-se o ônus de sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 20% (...)”.

Em contrarrazões, a Apelada preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

Foi concedido prazo para comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais.

Após, a manifestação o pedido foi indeferido, determinando-se o recolhimento da parcela (primeira de 6), no prazo de cinco dias (ID. Num. 175569685).

Foram juntados os comprovantes de quatro parcelas pagas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Flávio Cezar Fachone deixa de apresentar manifestação, alegando ausência de interesse público que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial dos Embargos à Execução n.
1002292-72.2018.8.11.0051
, opostos por
NEIDE MONFERNATTI FELITO e ANDREIA KÁTIA FELITO ROMERO
, em desfavor da ora Apelada,
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA
. E após a apreciação de Embargos de Declaração, ficou disposto
a condenação das Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% do valor atualizado da obrigação impugnada, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, ressaltando-se que as verbas sucumbenciais arbitradas serão acrescidas do débito principal, nos termos do artigo 85, § 13 do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença merece ser mantida..

Não há como desqualificar a fundamentação do decreto sentencial, isto porque o simples processamento da recuperação judicial não possui o condão de extinguir execução envolvendo uma das devedoras/apelantes, tendo em vista que a novação é condicional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RJ – IMPOSSIBILIDADE – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a novação em sede de Recuperação Judicial seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei no 11.101/05. (N.U 0001786-44.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”.

Com esse viés, não existe a possibilidade de albergar o pedido de extinção, pois não ocorre a novação da dívida antes de aprovado o plano de recuperação judicial.

Desse modo, não há impedimento para a continuidade da execução, eis que o processamento da recuperação judicial não induz suspensão ou extinção de execuções propostas.

Com esses apontamentos, mostra-se irretocável a sentença, tanto em relação ao objeto dos Embargos à Execução, quanto em relação aos Embargos de Declaração, motivo pelo qual procedo às transcrições:

“(...)
Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação de execução principal no 7960-75.2017.811.0051 – Cód. 134245, após decisão de p. 59 – Ref. 17 daqueles autos, possui somente as Embargantes Neide Monfernatti Felito e Andréia Kátia Kelito Romero em seu polo passivo.

Além disso, as Embargantes não compõem o polo ativo da Recuperação Judicial no 3455-41.2017.811.0051 – Cód. 125251.

Dito isso, não há como se aduzir o pedido inicial de reconhecimento de incompetência do Juízo para julgamento dos presentes embargos e da ação executória.

Isso porque, conforme entendimento assentado na Súmula 480 do STJ, o Juízo da Recuperação Judicial é competente somente para decidir sobre constrição de bens abrangidos pelo plano de recuperação judicial, excluindo-se de sua alçada bens não componentes do plano de recuperação.

Pela importância:

“o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.”

Portanto, não tendo as Embargantes seus bens protegidos por Recuperação Judicial, não há que se falar em incompetência do presente Juízo para julgamento do feito.

Disso resulta também a improcedência dos demais pedidos meritórios, de extinção do feito executório, subsidiariamente sua suspensão em razão da suposta inclusão do crédito na ação de recuperação judicial (...)”.

(...)

Segundo a Embargante Andreia, o presente feito deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito, em razão da submissão do crédito em ação de recuperação judicial em favor da Embargante.

No entanto, conforme apontado pelo Embargado Tobiano, o plano de recuperação judicial ainda não teria sido aprovado, e haveria ainda discussão quanto a inclusão do crédito aqui discutido no plano recuperacional.

Além disso, conforme já exposto anteriormente, os embargos declaratórios se prestam somente a esclarecer eventuais omissões, contradições, erros materiais ou obscuridades na sentença ou decisão judicial.

Portanto, não há possibilidade de se utilizar dos embargos de declaração para alterar eventual erro de julgamento exposto pelo Juízo, o qual, caso realmente presente, deverá ser atacado pela via recursal adequada (...).

Com base no que foi exposto, mostra-se exigível o título executivo, bem como presente a mora, sendo descabida a tese de novação.

Quanto aos honorários advocatícios, tal matéria já foi tratada quando exarada a decisão que admitiu o parcelamento, de modo que é perfeitamente viável que haja a majoração decorrente da sucumbência em fase recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da dívida executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024